Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712017-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DENISE DA COSTA LIMA VALADAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O feito aguarda julgamento pelo STJ quanto à divergência de Turmas Recursais de Estados diversos a respeito de interpretação de lei. A parte autora apresentou pedido de sequestro de verba pública porque o medicamento não está sendo entregue, o que se trata de pedido de cumprimento de sentença. O cumprimento da sentença, mesmo que provisório, deve ser requerido junto ao juízo natural da causa e não na instância recursal. Assim, que a autor, se lhe interessar, requeira o cumprimento em autos apartados junto ao juízo de origem do processo. Intime-se. Após aguarde-se o julgamento pelo STJ. (PUIL 2349/DF - 2021/0286904-8). Brasília, 16 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal